Tribunal: CARF
Processo: 13807.721565/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.721565/2018-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.292 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
DICAL COMERCIO DE CONEXOES E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
PUBLICIDADE DAS NORMAS.
A publicidade dos atos normativos é presumida considerando sua publicação
em Diário Oficial.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento
jurídico a partir da introdução do artigo 32-A na Lei no 8.212 de 1991, pela Lei
no 11.941 de 2009. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério
para sua aplicação é único desde a edição da lei.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
EXIGÊNCIA LEGAL. SÚMULA CARF No 46.
Por se tratar a ação fiscal de procedimento de natureza inquisitória, a intimação
do contribuinte prévia ao lançamento não é exigência legal e desta forma a sua
falta não caracteriza cerceamento de defesa, a qual poderá ser exercida após a
ciência do auto de infração.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
SÚMULA CARF No 119.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.721565/2018-28
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.292 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.721565/2018-28

No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449 de 2008, convertida na Lei
n° 11.941 de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430 de 1996.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-007.291, de 2 de setembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 16592.724596/2015-49, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração correspondente à multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista
no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de
27 de maio de 2009.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, a ocorrência de denúncia espontânea, falta de intimação prévia,
alteração de critério jurídico, preliminar de decadência, citou jurisprudência, preliminar de
nulidade, princípios, que a Lei 13.097 de 2015 cancelou as multas.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- abusividade e ilegalidade das multas impostas;
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.292 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.721565/2018-28

- da necessária notificação para aplicação da multa;
- da denúncia espontânea e da impossibilidade de lavratura de auto de infração;
- da ilegalidade da Solução de Consulta Interna no 7 - Cosit e
- da ausência de prejuízo ao erário e do princípio da proporcionalidade.
Ao final requereu:
a) a anulação do auto de infração originário, pelos fatos aduzidos,
alternativamente;
b) que seja recalculada a multa nos termos da Medida Provisória n° 449 de 2008,
convertida na Lei n° 11.941 de 2009, legislação posterior à lavratura do auto que
comina penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea "c" do
Código Tributário Nacional.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Da multa aplicada
De acordo com a prescrição contida no artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. Assim, constatada a infração, no caso o atraso
na entrega da GFIP, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder
ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria.
No caso em comento, a multa é exigida em função do não cumprimento no prazo da
obrigação acessória e sua aplicação independe do cumprimento da obrigação principal,
da condição pessoal ou da capacidade financeira do autuado, da existência de danos
causados à Fazenda Pública ou de contraprestação imediata do Estado. A multa é
aplicada, por meio de mesmo documento de lançamento, para cada GFIP entregue em
atraso no período fiscalizado. Os valores são aplicados conforme definidos na lei,
verificados os limites mínimos.
Da denúncia espontânea
O Recorrente invocou a aplicação do artigo 472 da Instrução Normativa da
Receita Federal no 971 de 13 de novembro de 2009, a seguir reproduzido:
Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de
Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do
início de qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a
comunicação da correção da falta à RFB.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.292 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.721565/2018-28

§ 1o Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator
com a finalidade de regularizar a situação que constitua infração, antes do início
de qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da
correção da falta à RFB. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1867, de 25 de janeiro de 2019)
§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios decorrentes
da denúncia espontânea. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867,
de 25 de janeiro de 2019)
O artigo 472 da IN RFB no 971 de 2009 constitui-se em uma regra geral, esclarecendo
que não há a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória no caso de
regularização da situação antes de qualquer ação fiscal, salvo quando houver disciplina
específica que disponha o contrário, eventual multa carecerá de amparo legal. As
infrações por descumprimento de obrigação acessória são caracterizadas pela falta de
entrega da obrigação e não pela entrega em atraso. A norma específica que regula a
multa por atraso na entrega consta no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991 e artigo 476
da IN RFB no 971 de 2009.
A redação do parágrafo único do artigo 472 estabelecia que “considera-se denúncia
espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que tenha
configurado a infração (...)”, assim, no caso da entrega em atraso de declaração, a
infração é a entrega após o prazo legal, não havendo meios de sanar tal infração, de
forma que nunca poderia ser configurada a denúncia espontânea.
Corroborando com tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou
posição jurisprudencial na linha de que o instituto da denúncia espontânea não é
aplicável para o contexto das obrigações acessórias, como a atinente à entrega de
declarações e, no caso em apreço, a entrega a destempo da GFIP. A título de exemplo,
cite-se os seguintes arestos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto
em lei constitui infração formal, não podendo ser considerada como infração de
natureza tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no
art. 138 do Código Tributário Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e
incentivando o não-pagamento de tributos no prazo determinado, já que ausente
qualquer punição pecuniária para o contribuinte faltoso.
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente formal,
sem qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como obrigação acessória
autônoma, não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o contribuinte sujeito
ao pagamento da multa moratória devida.
3 - Precedentes: AgRg no REsp 669851/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22.02.2005, DJ 21.03.2005; REsp
331.849/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 09.11.2004, DJ 21.03.2005; REsp 504967/PR, Rel.
Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; REsp 504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24.08.2004, DJ
08.11.2004; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
20.08.2001; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
20.08.2001; RESP 250.637, Relator Ministro Milton Luiz Pereira, DJ 13/02/02. 4
– Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp no 884.939/MG, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/02/2009).
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.292 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.721565/2018-28

TRIBUTÁRIO.
DECLARAÇÃO
DE
OPERAÇÕES
IMOBILIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que é legal a exigência da
multa moratória pelo descumprimento de obrigação acessória autônoma, no caso,
a entrega a destempo da declaração de operações imobiliárias, visto que o
instituto da denúncia espontânea não alberga a prática de ato puramente formal.
Precedentes: AgRg no AG no 462.655/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de
24/02/2003 e REsp no 504.967/PR, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, DJ de 08/11/2004.
II - Agravo regimental improvido (AgRg no REsp no 669.851/RJ, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ de 21/03/2005).
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do
atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo
138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp no 11.340/SC, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/09/2011).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE.
1. Inaplicável o instituto da denúncia espontânea quando se trata de multa isolada
imposta em face do descumprimento de obrigação acessória. Precedentes do STJ.
2. Agravo Regimental não provido (AgRg no REsp no 916.168/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/05/2009).
A Instrução Normativa RFB no 1.867 de 25 de janeiro de 20191 trouxe alterações à
Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de novembro de 2009, visando adequar a norma
geral de tributação previdenciária às alterações promovidas na legislação e ao próprio
posicionamento jurisprudencial. Nesta seara, especificamente em relação ao artigo 472,
o § 2o veda expressamente a aplicação dos benefícios decorrentes da denúncia
espontânea às multas previstas no artigo 476, reproduzindo o entendimento consolidado
da jurisprudência e que já vinha sendo adotado pela administração tributária. Neste
contexto, a matéria encontra-se pacificada neste Colegiado, sendo objeto da Súmula
CARF n° 49, também com efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pertinente destacar que a infração apurada não pode ser afastada em razão do
pagamento integral do tributo consignado na GFIP. De acordo com o artigo 32-A, II da
Lei no 8.212 de 1991, a multa incide sobre o montante das contribuições previdenciárias
informadas no documento ainda que tenham sido integralmente pagas pelo contribuinte.
Da Solução de Consulta Interna no 7 - Cosit

1 Publicado(a) no DOU de 28/01/2019, seção 1, página 64.
Altera a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, que dispõe sobre normas gerais de tributação
previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e das destinadas a outras
entidades e fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.292 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.721565/2018-28

O artigo 100 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)
apresenta o rol de normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
No contexto de atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas estão
normas editadas pelos servidores da administração tributária que visam a detalhar a
aplicação das normas que complementam, tais como Resoluções, Portarias, Instruções,
Atos Administrativos, Normas de Procedimento, etc. No âmbito da Receita Federal do
Brasil a Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de sua
publicação, têm efeito vinculante.
A Solução de Consulta Interna no 7 - Cosit de 26 de março de 2014 resultou da
consulta formulada pela Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança (Codac) sobre
a possibilidade de cobrança da Multa por Atraso na Entrega da Declaração (Maed) no
caso de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) entregue após o prazo legal, nos termos do art.
32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de
27 de maio de 2009, frente ao disposto no artigo 472 da Instrução Normativa RFB no
971, de 13 de novembro de 2009.
Assim, ao contrário do alegado, a interpretação apresentada está em perfeita
consonância com as disposições contidas no artigo 138 do CTN e artigo 472
e 476, II, ‘b’, e §§ 5o a 7o
da
Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de novembro de 2009, razão pela qual não deve
prosperar a insurgência do contribuinte.
Da violação dos princípios constitucionais
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância
obrigatória por seus Conselheiros: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Da intimação prévia do contribuinte antes da lavratura do auto de infração
A respeito da alegação do recorrente da inocorrência de intimação prévia ao
lançamento, a mesma não procede e não tem o condão de afastar a multa aplicada.
A ação fiscal é um procedimento de natureza inquisitória, onde o fiscal, ao entender que
está em condições de identificar o fato gerador e demais elementos que lhe permitem
formar sua convicção e constituir o lançamento, não necessita intimar o sujeito passivo
para esclarecimentos ou prestação de informações. Não é a intimação prévia exigência
legal para o lançamento do crédito. Nesse sentido a Súmula CARF no 46:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.292 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.721565/2018-28

O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, determina a necessidade da
intimação apenas nos casos de não apresentação da declaração e a apresentação com
erros ou incorreções. A infração de entrega em atraso da GFIP é fato em tese verificável
de plano pelo auditor fiscal, a partir dos sistemas internos da Receita Federal, ficando a
seu critério a avaliação da necessidade ou não de informação adicional a ser prestada
pelo contribuinte.
Não há aqui que se falar em cerceamento do direito de defesa ou ofensa
ao princípio do contraditório. O contencioso administrativo só se instaura
com a apresentação da impugnação pelo sujeito passivo, ocasião em que
ele exerce plenamente sua defesa, o que lhe é facultado após a ciência
pelo interessado do documento de lançamento, tudo na observância do
devido processo legal.
Da retroatividade benigna
O princípio da retroatividade benigna, previsto no artigo 106 do CTN, deve ser
respeitado, a teor da Súmula CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A infração cometida pelo contribuinte foi tão somente a apresentação fora do prazo de
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, razão pela
qual sujeitou-se à multa prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991, com redação
dada pela Lei no 11.941 de 2009, correspondentes a valores definidos na lei, verificados
os limites mínimos os quais independem do valor da contribuição devida. De modo não
ser o caso de aplicação da retroatividade benigna.
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra correspondência
com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.292 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.721565/2018-28

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital